Tribunal: STF
Processo: RE 1129919
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão.



    Vistos.



    Trata-se, na origem, de embargos, por meio dos quais a União se opõe à execução em que a parte embargada, amparada em título judicial proveniente da ação ordinária coletiva nº 2005.71.00.022123-7, busca o recebimento de valores referentes a reenquadramento funcional.



    Na sentença de 1º Grau os embargos foram julgados improcedentes.



    A Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região deu provimento à apelação da União para determinar que as parcelas em atraso devem ser acrescidas de juros moratórios, incidentes desde a citação, e atualizadas monetariamente da seguinte forma:



    “a) até a MP nº 2.180-35/2001, que acresceu o art. 1º-F à Lei nº 9.494/97, deve incidir correção monetária, desde os respectivos vencimentos, pela variação dos indexadores previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, e juros de mora à razão de 1% ao mês; 



    b) a partir da MP nº 2.180-35/2001 e até a edição da Lei nº 11.960/2009 deve incidir correção monetária, desde os respectivos vencimentos, pela variação dos indexadores previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, e juros de mora à razão de 0,5% ao mês; 



    c) a partir da entrada em vigor da Lei nº 11.960/09, nas condenações impostas à Fazenda Pública, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Essa nova disciplina legal tem aplicação imediata sem, contudo, retroagir ao período anterior à sua vigência.”



    Irresignada, a parte ré interpôs recursos extraordinário e especial para impugnar o referido acórdão.



    No apelo extremo sustentou violação do artigo 100, § 12, da Constituição Federal, requerendo, em síntese, seja reconhecida “a inaplicabilidade da TR (índice de remuneração da caderneta de poupança) como critério de correção monetária, sendo aplicável o INPC ou IPCA aos débitos da Fazenda“.



    Ambos os recurso foram admitidos pelo Vice-Presidente do TRF da 4ª Região.



    O Relator do feito no STJ, Ministro Sérgio Kukina, deu provimento ao recurso especial “para determinar que a correção monetária seja calculada com base na aplicação do IPCA. Invertidos os ônus da sucumbência”.



    A Primeira Turma daquela Corte negou provimento ao agravo regimental interposto contra essa decisão. 



    Houver embargos declaratórios, rejeitados.



    Na sequência, a União interpôs novo recurso extraordinário alegando contrariedade aos artigos 5º, incisos XXXVI e LIV; 102, I, “a”; e 100, § 12º, da Carta da República, requerendo a reforma do acórdão recorrido para afastar “aplicação do IPCA como índice de correção monetária até que os embargos de declaração na ADI 4357/DF e na ADI 4425/DF sejam julgados”.



    Após a negativa de retratação, à luz do Tema 810 da repercussão geral, o mencionado recurso extraordinário foi admitido.



    Por meio da decisão proferida em 22 de maio de 2018, determinei a devolução do feito ao Tribunal de origem para que, após o trânsito em julgado do RE nº 870.947/SE, feito paradigma do Tema 810 da repercussão geral, fosse aplicada a sistemática da repercussão geral.



    Após o retorno dos autos ao STJ, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Vice-Presidente daquela Corte, negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que “o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado em regime de repercussão geral (Tema 810/STF)”, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil.



    Essa decisão transitou em julgado no dia 16 de junho de 2020.



    Decido.



    Consoante se verifica, o Superior Tribunal de Justiça, por decisão transitada em julgado, deu provimento ao recurso especial de Maristela Zamban de Pieri e outros para determinar que a correção monetária seja calculada com base na aplicação do IPCA, o que torna prejudicado o recurso extraordinário interposto pela parte ré contra o acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo prejudicado o recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente